Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS DE NATUREZA CÍVEL FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EM ARCAR COM DÉBITOS DO IMÓVEL. PAGAMENTO PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO FISCO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA À EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3o, INCISO IV, DA LEI N. 8.009/1990.

1. Para caracterizar a impenhorabilidade do bem de família, exige-se que o bem penhorado constitua a moradia do executado e de sua família. Mesmo que esse possua outros imóveis, o bem residencial não perde o seu caráter de impenhorabilidade.

2. A sub-rogação do artigo 130 do CTN preceitua regime jurídico específico do instituto tributário em relação à disciplina estabelecida no Direito Civil em seus artigos 346 a 349 do CC. Não há, portanto, como chancelar a tese de que o pagamento do IPTU/TLP pela Construtora lhe transferiria o mesmo benefício de credor de uma pessoa jurídica de direito público tributante com capacidade ativa de exigir tributos.

3. Constatado que a dívida não decorre da cobrança de tributo devido em função do respectivo imóvel familiar, mas, sim, de natureza eminentemente civil em razão do não cumprimento de obrigação contratual firmada entre as partes, com a pretensão de reaver os valores pagos por débitos do imóvel, repele-se a tese de exceção à impenhorabilidade suscitada com fundamento no inciso IV do art. 3o da Lei no 8.009/1990.

4. Negou-se provimento ao recurso.